Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710073-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA DA CONSOLAÇÃO DE PINHO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. 1. É possível ao credor, em liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, demandar apenas o Banco do Brasil perante a Justiça do Distrito Federal, o que decorre da prerrogativa disposto no art. 275 do CC. Precedentes do E. TJDFT. 2. Firmada a competência da Justiça Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos codevedores solidários, tão somente para deslocar a competência para a Justiça Federal. 3. Negou-se provimento ao agravo. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 43, 130, inciso III, e 516, inciso II, todos do Código de Processo Civil; 93 e 98, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque, sendo o BACEN e a União também condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do TRF3 e do TJPR. Requer ao final, que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 30168837, pág. 16). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 43, 130, inciso III, e 516, inciso II, todos do CPC, 93 e 98, ambos do CDC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão impugnada se encontra em sintonia com a orientação da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO PELO DENUNCIADO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INAPLICÁVEL O PRAZO EM DOBRO PREVISTO NO ART. 191 DO CPC/1973. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da jurisprudência sedimentada por esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.145.146/RS (Primeira Seção, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 9/12/2009, DJe 1o/2/2010), "a solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC)". 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.743.193/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2018). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 2/5/2019). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1899302, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 3/8/2021 e REsp 1941753/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/7/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012